Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005527-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL DESEQUILÍBRIO EM RAZÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO

A negativa de seguimento ao agravo de instrumento protocolado pelo Ministério Público, cujo julgamento de mérito poderia influenciar no julgamento do presente recurso, conduz à superveniente perda do interesse recursal. Agravo julgado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, em face da
decisão proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,

nos autos da Ação de Execução n. 1002784-46.2016.8.11.0015, já em fase de cumprimento de sentença, proposta pela
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, que indeferiu o pedido de suspensão da liberação do repasse da Unimed em favor da exequente/agravada, em razão de um possível desequilíbrio a ser causado em virtude de julgamento do
Agravo de Instrumento no 1005112-11.2018.8.11.0015, protocolado pelo Ministério Público.

Aduz que firmou um acordo com Estado de Mato Grosso e a agravada, em audiência conciliatória realizada em conjunto nos autos da Ação Civil Pública n. 1000221-11.2018.811.0000 e na Execução n.
1002784-46.2016.8.11.0015
, oportunidade em que restou ajustado a liberação em favor da agravante, da verba do SUS,

cujo bloqueio havida sido realizado pela agravada nos autos da Ação Civil Pública, em troca do repasse do valor do crédito oriundo do convênio com a UNIMED.

Salienta que, posteriormente, o Ministério Público, ausente na solenidade conciliatória, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento sob n. 1005112-11.2018.8.11.0015, questionando impropriedades e a nulidade da avença celebrada nos autos da ação civil pública.

Discorre que por consequência do referido recurso ministerial, o pagamento do Alvará no 401594-0/2018, expedido em decorrência do acordo, referente à liberação do valor acima mencionado em favor da ora agravante,

está suspenso até a apreciação do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público.

Por tal fato, pleiteou liminar para que fosse sobrestado o levantamento dos valores dos repasses da Unimed em favor da agravada, até a apreciação do mérito do sobredito agravo de instrumento, em razão de um possível desequilíbrio superveniente da transação, acaso seja declarada a nulidade do pacto realizado na ação civil pública. No mérito, pede para que seja declarado sem efeito o acordo celebrado em audiência conciliatória do dia 02/05/2018, acaso reconhecidas as nulidades arguidas pelo
Parquet
.

A almejada antecipação da tutela recursal foi indeferida conforme fundamentos lançados no ID. n.
2366765.

Em contraminuta, acostada no ID n. 2610129, a agravada sustenta a perda superveniente do interesse recursal, em razão da decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento n. 1005112-23.2018.8.11.0000, bem como a inocorrência de erro substancial ou desequilíbrio contratual.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, conforme parecer acostado no ID n. 3172408, manifestou não possuir interesse no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso em comento, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

ingressou com o presente recurso de agravo,

em razão de possível prejuízo a ser causado com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005112-23.2018.8.11.0000, aviado pelo Ministério Público, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1000221-11.2018.811.0000,
acaso fosse reconhecida a nulidade do acordo celebrado

na citada demanda,
o qual, por sua vez, envolveu reflexos na tomada de decisões quanto à liberação da verba dos repasses da UNIMED no cumprimento de sentença promovido pela Sociedade Mato-grossense de Assistência em Medicina Interna, ora agravada.

Ocorre que o sobredito
Agravo de Instrumento n. 1005112-23.2018.8.11.0000, não foi conhecido pelo relator, E. Des. José

Zuquim Nogueira, conforme decisão proferida em 25.05.18,

oportunidade em que se consignou que a decisão homologatória do acordo celebrado na ação civil pública não era passível de discussão pela via do agravo de instrumento, diante do rol taxativo do artigo 1015 do CPC (ID n. 2610135).

Quanto a tal julgamento, em consulta nos autos eletrônicos na plataforma PJE deste e. TJMT, verifica-se, também, que referida decisão transitou em julgado, sem interposição de qualquer recurso pelo Órgão Ministerial.

Por certo, com o não seguimento daquele agravo, ocorreu verdadeira perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, do objeto deste agravo, já que não mais subsiste qualquer pertinência daquele julgamento em face do cumprimento de sentença, seja quanto ao alegado erro substancial ou desequilíbrio da transação que foi celebrada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI No 6.197/74 – INDENIZAÇÃO EM ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP - QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS – RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM NA ORIGEM – ATENDIMENTO DA PRETENSÃO DO AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO E POR ISSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).

A revogação da decisão recorrida pelo juízo de origem implica na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC/2015, o que impõe o não conhecimento do Recurso.

(N.U 1007609-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Com efeito, o interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Amaral Santos, in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 4a ed., v. IV no. 697: "
O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença."

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019